Tribunal: TJSP
Processo: 1005706-05.2021.8.26.0650
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-05-31

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação de rescisão de contrato c.c. obrigação de fazer e indenização por dano material e moral - Financiamento de veículo com vício oculto - Ação relativa a negócio jurídico sobre coisa móvel corpórea – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Resolução no 623/13 do Tribunal de Justiça (artigo 5o, inciso III,

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL - Ação de rescisão de contrato c.c. obrigação de fazer e indenização por dano material e moral - Financiamento de veículo com vício oculto - Ação relativa a negócio jurídico sobre coisa móvel corpórea – Competência de uma dentre as Câmaras 25a a 36a da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça – Resolução no 623/13 do Tribunal de Justiça (artigo 5o, inciso III, subitem III.14) – Recurso não conhecido e remessa determinada para redistribuição.